Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709722-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDILSON RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Às partes, para ciência e manifestação sobre o documento de ID 71013077. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 14:35:52. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora